Tribunal: TJDFT
Processo: 0749350-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOVA OITIVA – DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado da medida alternativa imposta. A agravante foi advertida em audiência anterior e recebeu diversas oportunidades para o cumprimento da pena, sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem a realização de nova audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade está prevista no art. 44, § 4o, do Código Penal, diante do descumprimento injustificado da medida imposta.
2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige, como regra, a prévia oitiva do apenado para justificar o descumprimento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso concreto, a agravante foi advertida em audiência anterior e cientificada das consequências do descumprimento, tendo sido oportunizado o cumprimento da pena em diversas ocasiões.
4. A ausência de nova audiência de justificação não configura cerceamento de defesa, diante da recalcitrância da apenada e da ciência prévia sobre a possibilidade de reconversão.
5. A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que admite a reconversão definitiva da pena diante do descumprimento reiterado e injustificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É válida a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando demonstrado o descumprimento injustificado da medida alternativa, ainda que não realizada nova audiência de justificação, desde que o apenado tenha sido previamente advertido e cientificado das consequências do inadimplemento.
Dispositivos legais citados: Art. 44, § 4o, do Código Penal; Art. 181, § 1o, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1422795, 07102094920228070000, Rel. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, julgado em 12/05/2022, publicado no PJe: 25/05/2022.
TJDFT, Acórdão 1237913, 07255380920198070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 12/03/2020, publicado no PJe: 23/03/2020.
TJDFT, Acórdão 1422950, 07102233320228070000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 12/05/2022, publicado no PJe: 23/05/2022.
TJDFT, Acórdão 1718732, 07157425220238070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 22/06/2023, publicado no PJe: 30/06/2023.

TJDFT, Acórdão 1832756, 0702014-07.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.